Tribunal: TJES
Processo: 5027199-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027199-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027199-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A .

JUIZ SENTENCIANTE:

FELIPE LEITO GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MODALIDADE CONTRATADA. PLÁSTICO NÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. REPETIÇÃO DO INDEBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

RELATORIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ROSA DOS SANTOS GOMES
em face do
BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e que vem sofrendo descontos a titulo de RMC em razão da contratação de empréstimos de cartão de credito consignado, o qual não nega a contratação, entretanto, a requerente alega que na verdade tinha o interesse de realizar a época um empréstimo consignado.

Neste sentido, informou ao juízo que vem sofrendo descontos desde de agosto de 2016.

A sentença proferida nos autos, entendeu pela complexidade da causada e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Irresignada com a sentença de improcedência, a Recorrente interpôs Recurso Inominado Em suas razões, a Recorrente argumenta que não se discute nos autos a realização da contratação dos serviços, e sim a ciência inequívoca que o recorrente teria de que estava contratando um cartão de credito consignado ao invés de um empréstimo, eis que o comportamento do requerente não condiz com a contratação, visto que não utilizou o cartão de credito, requerendo assim a reparação por danos morais e materiais, este em dobro.

PROJETO DE VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O caso dos autos trata de descontos indevidos decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado supostamente não autorizado pelo recorrido.

Analisando os documentos, não restou evidenciado que o recorrido teve ciência inequívoca da contratação do referido cartão de crédito consignado. O banco recorrente não comprovou a manifestação de vontade do consumidor nesse sentido, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.

Percebo a juntada de documento de ID 15550860, 15550861, 15550862, 15550863, que a parte demanda apresentou documentação referente ao extrato do cartão consignado, entretanto,
não percebo a utilização efetiva do cartão de credito por parte da requerente
, exceto em relação a saques realizados de valores, o que muito se coaduna com o interesse na realização da celebração de empréstimo consignado, e não na contratação do cartão de credito.

Nesta lógica, a ausência de transação realizada com o cartão evidencia a falta de conhecimento e anuência do consumidor em relação ao contrato, afastando qualquer indício de concordância tácita.

Ademais, embora conste nos autos áudios, vislumbro que se referem
apenas
aos saques complementares, e que a
s informações são prestadas de forma rápida e inconsistente. É importante ressaltar que a parte recorrida tinha a capacidade de fornecer informações de forma clara e compreensível. Por exemplo, o representante da ré poderia ter falado de maneira mais pausada com questões objetivas acerca da contratação do saque complementar, o que não ocorreu.

Assim sendo, Código de Defesa do Consumidor impõe que as informações sobre a contratação sejam claras e suficientes, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, como é o caso do recorrido. O banco recorrente falhou no dever de informação, induzindo o consumidor a erro ao não esclarecer as diferenças entre um empréstimo consignado convencional e a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto mínimo automático.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente são considerados dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O valor fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. A devolução em dobro dos valores encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a caracterização de cobrança indevida, o qual dispensa a demonstração de má-fé conforme precedentes do STJ.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de:

a) DETERMINAR a restituição dos valores descontados do requerente de forma dobrada na forma do art. 42, PU do CDC, corrigido pela SELIC a partir de cada desconto.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento (data deste voto), a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

c) AUTORIZO a compensação dos montantes recebidos pela autora pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a essa. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor. Ademais,
não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

Deixo de condenar o réu no ônus da sucumbência por não ter dado causa a interposição do recurso.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)